Tribunal: TJES
Processo: 5000522-63.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-63.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LUIZ CARLOS BARROSO CORREA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO. FRAUDE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM SIMPLES E EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado de forma fraudulenta, condenando o banco à devolução dos valores indevidamente descontados, com repetição do indébito em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade do contrato eletrônico impugnado pelo autor; (ii) analisar a legalidade das condenações à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, incluindo o montante arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a regularidade do contrato eletrônico, pois o instrumento apresentado contém elementos que legitimam o questionamento quanto à validade da cédula de crédito bancário. Entre esses elementos, destacam-se: (i) a ausência de assinatura eletrônica certificada pela ICP-Brasil, essencial para atribuir presunção relativa de veracidade ao contrato, conforme art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020; (ii) a divergência entre a geolocalização registrada no contrato (Alegre/ES) e o domicílio do apelado (Muqui/ES), indicado em sua documentação; (iii) a ausência do endereço de e-mail do apelado no instrumento contratual, levantando dúvidas sobre o meio utilizado para formalizar o consentimento do consumidor.

4. A ausência de provas da autenticidade do contrato caracteriza falha na prestação do serviço, tornando legítima a declaração de nulidade da contratação e a devolução dos valores descontados.

5. Os danos morais configuram-se in re ipsa, dada a gravidade do prejuízo causado ao consumidor pela retenção indevida de parcela de proventos de natureza alimentícia, e o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como parâmetros jurisprudenciais de casos análogos.

6. Quanto à repetição do indébito, a condenação em dobro é cabível para descontos efetuados a partir de 30.03.2021, em conformidade com a modulação de efeitos do precedente do STJ (EREsp 1.413.542/RS). Para descontos anteriores, determina-se a devolução em forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade de contrato eletrônico impugnado, incluindo a assinatura eletrônica certificada ou outros elementos aptos a demonstrar a anuência inequívoca do consumidor.

2. A ausência de prova da regularidade do contrato eletrônico caracteriza falha na prestação do serviço e legitima a nulidade da contratação, a restituição de valores descontados e a reparação por danos morais.

3. A repetição do indébito em dobro é cabível a partir de 30.03.2021, em consonância com a modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS. Para descontos anteriores, a devolução é devida de forma simples, salvo comprovação de má-fé.

4. Os juros moratórios sobre danos morais fluem a partir do evento danoso e devem ser calculados pela taxa SELIC, que inclui correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º; CPC/2015, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJES, AC nº 0000210-30.2020.8.08.0009, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 06/03/2024; TJES, AC nº 0301400-66.2018.8.08.0030, Rel. Des. Lyrio Regis de Souza Lyrio, j. 27/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
pelação

c
ível
interposta por
Banco
Pan
S.A.

contra sentença de id. 10436929 proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES que, nos autos da
ação
ordinária
movida por
Luiz Carlos Barroso Correa
, julgou procedentes os pedidos autorais, da seguinte forma,
in verbis
:

“Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos iniciais para:

1)
DECLARAR
a nulidade do contrato de nº 335168655-9, bem como a ilegalidade da retenção consignada em folha de pagamento do demandante;

2)
CONDENAR
o banco requerido ao pagamento dos valores descontados indevidamente, em dobro, a saber, R$ 14.672,92 (quatorze mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos) e sobre o valor a ser restituído, deve incidir correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos respectivos descontos;

3)
CONDENAR
o banco requerido, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária a partir desta sentença, e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação.”

Em suas razões recursais (id. 10436931), o banco sustenta, em suma:
(i
)
a regularidade da relação contratual celebrada entre as partes e a autorização do beneficiário para os descontos em seu benefício previdenciário, bem como a inexistência de ilicitude praticada pela instituição financeira;
(ii
)
que os contratos foram assinados eletronicamente, mediante utilização de senha;
(iii)
que a cliente tinha ciência de todas as condições da contratação, informadas pelo banco no procedimento de contratação por via eletrônica;
(iv)
que a condenação em danos morais não deve prosperar, uma vez não comprovado o dano;
(v)
que não houve má-fé a justificar a condenação à restituição em dobro.

Em que pesem as combativas razões de apelo, não há nenhum motivo para alterar a sentença, afinal,

houve demonstração inequívoca da ocorrência de fraude na contratação.

Pois bem. O apelado ajuizou a presente demanda narrando que foi surpreendido por descontos irregulares em sua aposentadoria, referentes a um contrato de empréstimo consignado, de nº 335168655-9, no valor de R$ 19.879,44, a ser pago em parcelas mensais de R$ 236,66, com início de desconto no mês 05/2020 e fim em 05/2027.

Contestada de forma explícita a legitimidade da contratação, além de invertido o ônus da prova em desfavor da ré,
nítido que restaria à apelante o encargo processual (o ônus) de demonstrar a
regularidade
do negócio jurídico entabulado
,
o qual não desincumbiu
.

Sobre o tema, trago lições valiosas do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior:

“
No processo civil, em que quase sempre predomina o
princípio dispositivo
, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte
, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

O ônus, no direito processual, vem a ser ‘uma conveniência de o sujeito agir de determinada maneira no intuito de
não se expor às consequências desfavoráveis que poderiam surgir com sua omissão
". Ou seja, esse conceito indica que o ônus não é uma obrigação, mas "uma atitude positiva de um sujeito, a fim de evitar que sobre esse possa recair qualquer prejuízo de ordem processual’.

O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa.
Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial
.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus
,
de modo que
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existênci
a do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 –
grifei
)”.

Quando se trata de
contrato eletrônico
, como na hipótese, mormente no caso em que se questiona sua assinatura, um dos requisitos essenciais é o
consentimento
, sendo que o c.STJ
1
já reconheceu que o consentimento em contratos dessa natureza se dá mediante (i)
assinatura eletrônica
: nome dado a todos os mecanismos que permitem a assinatura de documentos virtuais com validade jurídica; ou ainda, (ii)
assinatura digital:
nome dado ao tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário.

Nesse viés, ainda que assinado eletronicamente,
permanece o ônus do banco de comprovar a validade da contratação
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DA AVENÇA – CONTRATO NATO DIGITAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO – TEMA 1061 DO COL. STJ – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que o Apelante não produziu provas acerca da autenticidade da assinatura e da formação do contrato, aplica-se ao caso o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”. Declaração de inexistência do débito mantida. 2.
Ainda que o contrato seja nato digital,
a instituição financeira permanece com o ônus de provar a sua validade
, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.
3. Em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da Augusta Corte. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – AC nº 0000210-30.2020.8.08.0009, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julg.: 06/03/2024)

No caso em tela, registra-se que o instrumento de CCB colacionado
não apresenta assinatura eletrônica
certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil)
que demonstre
a anuência
da apelada
.

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendido que, acaso a assinatura eletrônica seja certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação
depende de demonstração da
identificação e
aceitação inequívoca das partes
por outros elementos
(art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020):

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - FINANCIAMENTO - ASSINATURA ELETRÔNICA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO OU PERIGO DE DANO -DECISÃO MANTIDA. -
Se a assinatura eletrônica for certificada pela Instituição de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil), há presunção relativa de sua veracidade, ao passo que, não havendo a certificação, a validade da contratação depende de demonstração da aceitação inequívoca das partes.
- Ausentes os requisitos da probabilidade do direito alegado pela parte requerente e o perigo de dano caso a tutela jurisdicional seja concedida apenas na decisão final, verifica-se a impossibilidade da concessão da medida liminar." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.227747-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2022, publicação da súmula em 28/03/2022).

Tratando-se de Cédula de Crédito Bancária, como na hipótese, e segundo a Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, é permitida a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário,
desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário
.

Nesse ínterim, conquanto a instituição tenha colacionado suposta biometria facial (
selfie
)
, fotos de documentos pessoais e dados do apelado, tais provas documentais, nesta hipótese, são insuficientes para demonstrar a inequívoca identificação do apelado e, principalmente, da manifestação de vontade ora contestada, uma vez que as informações apresentadas poderiam facilmente ser obtidas por outros meios que não envolvem a real manifestação de vontade da parte.

Com efeito, em que pese a indicação de dados relevantes ao contrato, como identificação do endereço de IP do aparelho móvel, geolocalização, data e horário da contratação,
o contrato apresenta elementos que legitimam o questionamento quanto
a validade
da cédula bancária
.

A um, carece de assinatura eletrônica válida (apesar de indicar a assinatura, não há nenhum certificado a demonstrar sua validade) apta a demonstrar efetivamente a existência de relação jurídica entre as partes no meio digital, tampouco a adesão do apelado ao produto ou seu consentimento aos termos da contratação.

A dois, a geolocalização constante do contrato (Alegre/ES) não retrata o endereço que o apelado confirma pelos documentos que instruem sua exordial como sendo seu domicílio (Muqui/ES).

Inclusive, não consta no contrato o e-mail do apelado, a levantar questionamentos sobre qual a via utilizada para declarar o “aceite” do consumidor, que geralmente é formalizado justamente através do e-mail e/ou telefone
.

Em relação ao
ressarcimento por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitado de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema.

Ademais, em outras oportunidades,
“Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
– se encontra proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, notadamente em razão da falha pueril para uma Instituição Bancária do porte da apelante em não se cercar da segurança necessária previamente à celebração de suas operações, não havendo se falar em redução.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Lado outro, quanto a restituição em dobro, segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
2
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido.

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado
supra
deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Portanto, considerando que os descontos foram efetivados desde maio de 2020, estes devem ser devolvidos de forma simples ao apelado, porquanto não demonstrada a má-fé do banco, sendo devolvidos em dobro ao apelado os descontos realizados a partir de 30.03.2021, o que deverá ser apurado na liquidação.

Por fim, devo corrigir, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, os consectários de atualização da condenação e seus termos iniciais, da seguinte forma:

Em relação a condenação ao pagamento de dano moral, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54, STJ), com base na taxa Selic, a qual já irá englobar a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidente desde o arbitramento (Súmula n. 362, STJ). No tocante aos danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/desembolsos (súmulas 43 e 54 STJ), exclusivamente com base na taxa SELIC. (REsp n. 1.601.652/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021.); (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação nº 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar parte da sentença, para que na condenação da apelante à repetição dos indébitos, os descontos que foram efetivados nos proventos do apelado desde de 2020 sejam devolvidos de forma simples ao apelado, porquanto não demonstrada a má-fé do banco, sendo devolvidos em dobro ao apelado os descontos realizados a partir de 30.03.2021, montante a ser apurado na liquidação; além de,
ex officio
, corrigir os consectários da condenação na forma supra.

É como voto.

1
"
A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados"
.
(STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018).

2
Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.